Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL DIAS QUIRINO, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor tido por incontroverso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que as partes controvertem acerca dos índices de correção monetária aplicáveis. A autora pretende a correção do débito pelo IPCA, em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97, pelo Supremo Tribunal Federal. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a questão já restou decidida no título executivo judicial e transitado em julgado, não sendo possível a alteração no curso do cumprimento de sentença. A questão foi decidida anteriormente pelo juízo, quando acolheu a tese sustentada pela autora e determinou o cálculo da correção monetária pelo IPCA, aplicando-se ao caso o entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE, relativo ao Tema 810 de repercussão geral. Na mesma decisão, condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento n. 0723295-87.2021.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo restou deferido e para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento pelo colegiado. Sobreveio requerimento nos autos principais para prosseguimento do processo e expedição dos requisitórios quanto à parcela não controvertida. O juízo reportou-se à decisão anterior, que já havia condicionado o prosseguimento do processo à preclusão e indeferiu o pedido. Nas razões recursais, a exequente sustentou que não haveria óbice legal ao prosseguimento, em especial diante do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, bem como do julgamento do tema 28 (RE 1.205.530) pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento 0723295-87.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 39784113. É o relatório. Decido. Ao receber a notificação a respeito da concessão de efeito suspensivo ao agravo, o juízo determinou que se aguardasse o julgamento do recurso. A exequente interpôs embargos de declaração, que ensejou a decisão objurgada, proferida nos seguintes termos: “I - IZABEL DIAS QUIRINO interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 131973369, que deu ciência da decisão proferida em agravo de instrumento, a qual deferiu efeito suspensivo ao recurso, e determinou que se aguardasse o julgamento de mérito e o trânsito em julgado. Alega o embargante que a decisão padece de "erro de fato" e que a parcela incontroversa foi confessada, o que a torna exigível. Requer, ao final, o "provimento dos presentes embargos para sanar o erro de fato e a obscuridade mencionados". II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. No presente caso não há nenhum defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto a determinação da decisão embargada ateve-se a confirmar os termos da decisão de ID 130092547, a qual condiciona seu cumprimento à sua preclusão, que se dará com o trânsito em julgado do agravo de instrumento, o que ainda não consta dos autos. Ademais, não consta da decisão de ID 130092547 qualquer exceção em relação a eventual parcela incontroversa. Eventual insurgência quanto ao posicionamento meritório adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Assim, não há "erro de fato" ou obscuridade a serem sanados. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que a discussão sobre a parcela decorrente da correção monetária é objeto do agravo de instrumento n. 0723295-87.2022.8.07.0000, quando se condicionou o pagamento à preclusão. Já o argumento de que a verba teria caráter alimentar não justifica, por si só, a concessão de liminar, pois inexiste risco de perecimento do direito a justificar o deferimento de efeito suspensivo. Por outro lado, a pretensão deduzida teria inevitável efeito irreversível, uma vez que, autorizado o prosseguimento do processo forçado e realizado o pagamento, esvaziaria o próprio objeto do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator